Tribunal: STF
Processo: RE 541599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, DO CPC. 
  




1.  Os presentes embargos são mera reiteração do anterior. Não há contradição, obscuridade ou omissão a sanar. 
2.  Segundos embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.